Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INDICAÇÃO DE ATO COATOR. PRELIMINARES AFASTADAS. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticado com doença arterial coronariana grave, sob recomendação médica de cirurgia urgente, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Pleito de concessão de medida liminar para realização da cirurgia, ante a omissão estatal em providenciar o tratamento adequado.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à gratuidade da justiça diante da alegação de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (iii) verificar se houve a devida indicação do ato coator atribuído à autoridade impetrada; (iv) examinar a adequação da via eleita, à luz da alegada necessidade de dilação probatória; e (v) apurar se houve violação a direito líquido e certo do impetrante à realização de cirurgia cardíaca urgente.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência financeira do impetrante, pessoa natural, amparada por documentação idônea (contracheque) e não impugnada, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute a omissão na prestação de serviços de saúde, por ser a autoridade responsável pela implementação das políticas públicas de saúde no âmbito distrital.
5. A preliminar de ausência de indicação de ato coator não prospera quando a omissão estatal é claramente delimitada na petição inicial.
6. A alegação de inadequação da via eleita não se sustenta, pois a documentação médica apresentada atesta suficientemente o quadro de saúde do impetrante, tornando desnecessária qualquer dilação probatória.
7. A omissão do Estado em garantir ao impetrante a realização de cirurgia cardíaca urgente, comprovadamente essencial à sua sobrevivência, configura violação a direito líquido e certo à saúde e à vida, protegidos pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, bem como pelo art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
IV. Dispositivo
8. Deferiu-se a gratuidade da justiça, rejeitaram-se as preliminares e concedeu-se a segurança.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 12016/2009 1 6 § 3 25; CPC 99 § 3; CF 5 LXIX 6 196; Lei Orgânica do Distrito Federal 204.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757333, 0711337-70.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023; TJDFT, Acórdão 1986075, 0701135-63.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1995730, 0707173-91.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; TJDFT, Acórdão 1995735, 0745789-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1971141, 0718259-93.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.